Tribunal: TJPA
Processo: 0802875-11.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802875-11.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARCIO NEVES DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
.
ART. 33, CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006
. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PANDEMIA. LOCKDOWN. TESE REJEITADA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INCABIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. FILHAS MENORES. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Incabível a a legação de nulidade na ausência de audiência de custódia. Ademais, eventual mácula já encontra-se superada,
em razão da existência de novo título judicial
, consistente na decretação da sua prisão preventiva, devidamente fundamentada, a tornar legal a sua custódia preventiva;

2.
O
decreto prisional apresenta fundamentação idônea à imposição da
ultima ratio
, em face da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, e da indispensável necessidade de acautelamento social, em virtude da periculosidade concreta do paciente, externada, não apenas pelo
modus operandi
da conduta por ele, em tese, perpetrada, a evidenciar que faz do tráfico de entorpecentes meio de vida, uma vez que foi preso em flagrante com
1.310,1,g (um mil trezentos e dez gramas e um decigrama) de cocaína;

3.
Não há que se falar em
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos
;

4.

A alegação de que
o paciente possui predicados subjetivos favoráveis
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar
;

5.
O fato de ter o paciente duas filhas menores não enseja prisão domiciliar
, uma vez que é cediço que a conversão da segregação cautelar em prisão domiciliar é uma faculdade do juiz, por isso, pode ser concedida desde que reste comprovado satisfatoriamente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 318 do CPP, sendo insuficiente a mera alegação de que possui tal direito;

6. Ordem de Habeas Corpus conhecida e, denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão, por videoconferência, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos dezessete dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA,
17 de maio de 2021
.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, em favor
MARCIO NEVES DA COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém, nos autos do processo originário n°
0804315- 03.2021.8.14.0401
.

Consta da impetração que o paciente vem sofrendo coação ilegal em sua liberdade de locomoção, em razão da
ausência de realização de Audiência de Custódia, da carência na fundamentação da decisão negou a Conversão da Prisão Preventiva em Medidas Cautelares previstas no art. 319, do CPP, e por não demonstrar a necessidade da manutenção da custódia preventiva.

Esclarece que o paciente fora preso em flagrante delito no dia 25/03/2021, sendo homologada e, após representação da autoridade policial, convertida em prisão preventiva, e denunciado pela suposta prática delitiva definida no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

O impetrante, alega que em que pese a manifestação do Douto Juízo Coator justificando a não realização da Audiência de Custódia do em virtude de lockdown no município do Belém, entendemos que o paciente tinha o direito subjetivo da sua apresentação ao Juízo Competente, o que enseja, portanto,
a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por ausência da realização de audiência de custódia.

Assevera que o Juízo Coator justificou o decreto preventivo do paciente na gravidade abstrata do crime, assim como na suposta contumácia na prática do crime de tráfico de drogas, utilizando-se como fundamento a perturbação da ordem pública, porém, argumenta que
o paciente não ostenta antecedentes criminais e que a decisão para o decreto cautelar é genérica.

Por fim, defende que o Magistrado
a quo
, ao decretar a preventiva em desfavor do paciente, não analisou suas
características individuais: primário, residência fixa e trabalho
, bem como que
a fundamentação da medida extrema careceu de requisitos do art. 312 do CPPB
e não analisou a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
que seria proporcional ao caso concreto, uma vez que
tem duas (2) filhas menores de idade que sustenta e possui comorbidade, diabetes e hipertensão
, que podem se agravar no cárcere, mas que tais problemas irá comprovar posteriormente junto a casa penal.

Dessa maneira, pugna pela concessão de liminar para que seja revogada a prisão ou substituída por medidas cautelares alternativas, com a expedição de Alvará Judicial e, no mérito, confirmação da ordem. Requer também, oportunamente, intimação para exercer a
sustentação oral do pleito
quando do Julgamento do presente writ.

O
writ
foi redistribuído, diante do afastamento funcional desta Relatora, recaindo à relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro, exclusivamente, para análise de sua liminar (art.112, § 3º, do RITJE/PA), o qual indeferiu a medida liminar e requisitou informações da autoridade coatora.

Prestadas as informações, em 26.04.2021, a autoridade coatora esclareceu:

“(...) O paciente foi preso em flagrante em 25/03/2021 como incurso nas sanções penais cominadas ao crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. O flagrante foi homologado pelo juiz plantonista, que também decretou a prisão preventiva do paciente. Segundo os autos do inquérito policial, o paciente, que trabalhava como motorista de aplicativo dirigindo o veículo modelo ONIX de placas QXG-8790, comercializava entorpecentes nos municípios de Belém, Marituba e Ananindeua, razão pela qual foi monitorado por policiais militares que, no dia da prisão, o abordaram na Avenida Rodolfo Chermont. No momento da abordagem – consta da exordal - estavam com o paciente no veículo Luciena da Silva Lima, sua companheira, e Afonso Luiz Lhamas de Souza, que tentava adquirir a droga. Informa ainda o parquet que parte da substância entorpecente foi encontrada no veículo, após o que o paciente conduziu os policiais até sua residência, onde foram encontradas mais cinco porções da droga, totalizando 1.310,1,g (um mil trezentos e dez gramas e um decigrama) de cocaína.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 15/04/2021. No dia 16/04/2021 este juízo determinou a expedição de mandado para citação pessoal do acusado e que, até o presente momento, não foi devolvido à secretaria da vara.

De acordo com certidão de antecedentes constante dos autos (cópia anexa), o paciente não responde a outras ações penais. (...).”

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ, e que seja determinada a realização da audiência de custódia
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

Depreende-se dos autos que o paciente fora preso preventivamente, na data de 25.03.2021, em razão de suposto cometimento do delito tipificado no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

-
Nulidade por ausência de realização de Audiência de Custódia. Pandemia. Lockdown.

Quanto à não realização da Audiência de Custódia, vejo que bem justificou o Juízo esclarecendo que, à época, a Comarca de Belém encontrava-se em “lockdown”, como medidas de enfrentamento à pandemia da COVID-19. Vejamos:

“(...)
A possibilidade de realização de audiência de custódia deverá ser apreciada pelo juízo do feito, tendo em vista que o município de Belém se encontra em "lockdown" em razão da pandemia de Covid-19.(...)” (ID 4877371).

A não realização do ato em voga, portanto, pautou-se em razoáveis fundamentos, e com estrita observância art. 8º da Recomendação n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê “
aos

Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia.”

Ademais, eventual mácula já encontra-se superada,
em razão da existência de novo título judicial
, consistente na decretação da sua prisão preventiva, devidamente fundamentada, a tornar legal a sua custódia preventiva.

Portanto, não há que se falar em nulidade da prisão preventiva.

-
Ausência de necessidade da manutenção da custódia preventiva.

No que tange à
alegação ausência de
necessidade da manutenção da custódia preventiva
para alicerçar os pressupostos autorizadores da medida extrema,
verifico que o magistrado a quo decretou a prisão preventiva

do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos da manifestação da autoridade dita coatora, em decisão datada de 26.03.2021:

“(...) Compulsando os autos observa-se que há prova da existência do crime, materializada no auto de apresentação e apreensão, e ainda, no Laudo Toxicológico de Constatação Provisório, com resultado positivo para a substância entorpecente popularmente conhecida por cocaína (CPP, art. 312, caput). O crime atribuído ao conduzido está previsto na modalidade dolosa e é sancionado com pena privativa de liberdade máxima igual a 15 (quinze) anos. Existem indícios de que o conduzido seja o autor da conduta ilícita indicada nos autos, pois as pessoas ouvidas na esfera policial apontam aquele como sendo o sujeito ativo da infração penal (CPP, art. 312, caput).

A prática criminosa imputada ao flagranteado é grave e causa, certamente, perturbação da ordem pública, sendo, assim, motivo de decretação de sua prisão preventiva, impossibilitando neste momento a concessão da liberdade provisória.
Registre-se, conforme o que dos autos consta, que o flagranteado era contumaz na venda de drogas, utilizando de um veículo automotor para realizar as entregas. Conforme declarou o usuário ouvido no auto do flagrante, já havia comprado drogas do autuado em outras circunstâncias, o que reforça a ideia deste ser contumaz na prática delitiva.

Ressalte-se que a presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a concessão de liberdade provisória, pois a necessidade da medida cautelar se sobrepõe, ante a gravosa conduta do autuado perante a sociedade.

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, converto a segregação flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA em desfavor do conduzido MARCIO NEVES DA COSTA.
Comunique-se a PRISÃO à autoridade policial. (...)”. (grifo nosso).

Nestes termos, tenho que o decreto prisional apresenta fundamentação idônea à imposição da
ultima ratio
, em face da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, e da indispensável necessidade de acautelamento social, em virtude da periculosidade concreta do paciente, externada, não apenas pelo
modus operandi
da conduta por ele, em tese, perpetrada, a evidenciar que faz do tráfico de entorpecentes meio de vida, uma vez que foi preso em flagrante com
1.310,1,g (um mil trezentos e dez gramas e um decigrama) de cocaína. Urge preservar a ordem pública.

Assim, diante do crime supostamente praticado e pelas circunstâncias em que ele foi executado, justificada a manutenção de sua prisão cautelar, a fim de resguardar a ordem pública.

Outrossim, não há que falar em
violação ao art. 315, do CPP, da Lei Nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime)
, uma vez que e
sta inovação do CPP regulamenta preceito constitucional (princípio da motivação das decisões judiciais) já existente, conforme se verifica no art. 93, IX, da Carta Magna
, e,
in casu
,
a decisão combatida atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, estando suficientemente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, sendo imperiosa sua manutenção para fins de garantia da ordem pública.

Ademais,
a prisão preventiva não possui o condão de antecipar os eventuais efeitos advindos de uma condenação definitiva
, mas de afastar o agente do convívio social, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Nestes termos, descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente.

-
Conversão da Prisão Preventiva em Medidas Cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Igualmente,
resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é insuficiente e inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

- Alegação de predicados pessoais favoráveis. Filhas menores.

Em relação a alegação de que
o paciente não registra antecedentes
, não representa óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Outrossim,
o fato de ter o paciente duas filhas menores não enseja prisão domiciliar
, uma vez que é cediço que a conversão da segregação cautelar em prisão domiciliar é uma faculdade do juiz, por isso, pode ser concedida desde que reste comprovado satisfatoriamente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 318 do CPP, sendo insuficiente a mera alegação de que possui tal direito.

Ocorre que o inciso VI, do art. 318 do CPP, diz que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for homem,
caso seja o único responsável pelos cuidados dos filhos de até 12 anos de idade incompletos.

De outra banda, não há nos autos nenhuma informação de que as menores se encontram sob cuidados de desconhecidos ou em eventual vulnerabilidade, supondo-se, portanto, que as filhas estão sob os cuidados da mãe, bem como ,acerca de seu estado de saúde, que estaria extremamente debilitado ou lhe negado tratamento médico.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada, e
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 17 de maio de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/05/2021